Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707475-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: IVO GABRIEL COSTA CARVALHO, DENISE SOARES VARGAS, REBECA DA SILVA COSTA PACIENTE: RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e artigo 158, § 3o, todos do Código Penal (autos principais n. 0720082-69.2019.8.07.0003). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutora Denise Soares Vargas e outros), em resumo, que o paciente está preso desde o dia 18-setembro-2019, tendo passado, portanto, mais de 90 dias, prazo estabelecido pelo CNJ. Afirmou que, em razão da pandemia COVID-19, surgiu uma nova situação0 fática que deve modificar a situação carcerária do país e que os relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde apontam alguns grupos e faixas da população mais suscetíveis ou vulneráveis, dentre esses grupos estão as pessoas com doença respiratória crônica, que é o caso do paciente, pois tem asma e rinite, além de alguns distúrbios de ordem neuropsicológica indicados pelas CID’s F80.9 (transtorno do desenvolvimento psicológico) + F81 (transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares) + F90 (transtornos hipercinéticos) + F91.3 (distúrbio desafiador e de oposição) + F93.9 (transtorno emocional da infância não especificado) + F70.0 (retardo mental) + F41 (transtorno de ansiedade) + F48 (neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não específicas) + F20 (esquizofrenia). Aduziu que, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), os pacientes com asma são mais propensos a adquirir a infecção por coronavírus, e também são mais propensos a desenvolver complicações, se infectados pelo vírus. Argumentou que o paciente é primário, de bons antecedentes e com problemas respiratórios, de maneira que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seria o mais adequado, como a prisão domiciliar, já estabelecida em caso semelhante pelo STJ no julgamento do HC n° 568214. Requereu, liminarmente, a concessão da ordem a fim de anular o decreto de prisão, convolando-a em medida cautelar diversa da prisão, em face do perigo da demora e da plausibilidade jurídica diante do quadro de saúde que o paciente possui. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Registre-se, inicialmente, que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. No caso, deveria acompanhar a impetração a decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, examinarei o pedido da liminar, pois possível a consulta no sistema informatizado, sem prejuízo da posterior juntada da documentação pela impetrante. Consigne-se, ainda, que se trata da segunda impetração de “habeas corpus” em favor do paciente. No primeiro, HC n. 07245360420198070000, a ilustre impetrante se insurgiu contra a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e excesso de prazo para a instrução processual. Eis o acórdão: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 2. O ilícito imputado ao paciente possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. O "fumus comissi delicti", consubstanciado nas provas da materialidade delitiva bem como nos indícios da autoria por parte do paciente, decorre do auto de prisão em flagrante, especialmente: minucioso termo de depoimento da vítima; confissão parcial do paciente; autos de reconhecimento de pessoa; auto de apresentação e apreensão; cópias de extratos bancários da vítima; laudo de perícia papiloscópica; ocorrência policial; relatório policial; e relatório final. 4. O "periculum libertatis" e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública advêm do "modus operandi" do delito, pois, em tese: o paciente teria atuado em concurso com outros dois agentes, armando uma emboscada por meio de um falso anúncio de venda de ônibus e, tão logo a vítima chegou ao local indicado, teria sido abordada e mantida em cativeiro por diversas horas, sob a mira de uma arma de fogo, com mãos e pés amarrados, intimidada por graves ameaças, para que fornecesse as senhas de seus cartões bancários, causando-lhe enormes prejuízos, pois, em tese, foram realizados saques em dinheiro, compras pela Internet e transações nas contas da vítima. O paciente teria sido responsável por manter a vítima em cativeiro, sob gravíssimas ameaças e sob a mira de uma arma de fogo. 5. Embora tenha ocorrido certa demora no oferecimento da denúncia, esta já foi recebida e o processo teve seu curso normal, não havendo que falar em ilegalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. C0ndições pessoais favoráveis, tais como residência e emprego fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 7. A Corregedoria de Justiça deste Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, a Instrução n. 1, recomendando que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Não tendo sido superados tais prazos, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1225339, 07245360420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, admito a impetração, uma vez que a impetrante alegou alteração fática, diante da epidemia do CODIV 19. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que não estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois a concessão de liminar em sede de “habeas corpus” reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”. Conforme se vê da decisão que indeferiu o pedido formulado pela douta Defesa, a eminente autoridade judiciária aduziu que a condição do paciente não se enquadra entre os casos indicados pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, uma vez que o fato de ele possuir diagnóstico de doença respiratória não pode ser tomado de forma isolada para a revogação da prisão. Destacou que os presídios contam com unidade básica de saúde e os detentos possuem atendimento prioritário em hospitais da rede pública. Eis a decisão na parte que interessa: A prisão do requerente foi revista por este Juízo, em 23 de janeiro de 2020, ID 54310155, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, e que naquela ocasião, bem como agora, não houve alteração do contexto fático capaz de reverter os fundamentos da decisão que decretou a preventiva de RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA. Noutro giro, não verifico, em uma melhor análise, que a condição do requerente se enquadre entre os casos indicados pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, como descrito a seguir: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; O fato de o requerente possuir diagnóstico de doença respiratória não pode ser tomado de forma isolada para a revogação da prisão, uma vez que, como salientou o Ministério Público, os presídios contam com unidade básica de saúde e os detentos possuem atendimento prioritário em hospitais da rede pública. De mais a mais, há medidas de contenção de contagio sendo adotadas pelas autoridades penitenciárias para impedir a contaminação da população carcerária, entre tais, incluídas, por exemplo, a proibição de visitas aos presídios durante este período de pandemia. É de se observar que, até o presente momento, não há notícia de qualquer caso confirmado de infecção pelo referido vírus no âmbito do sistema carcerário do DF. Lado outro, destaca-se que, embora o acusado esteja preso por mais de 180 dias, o declínio de competência de Samambaia para este Juízo, como bem mencionou a Defesa, somado à complexidade do suposto crime, prejudicaram o prazo de duração da prisão cautelar. Contudo, o presente feito encontra-se em fase avançada, uma vez que a instrução já foi encerrada e o feito aguarda a apresentação de todos os memoriais das Defesas dos acusados para prolação sentença nos próximos dias. Noutro giro, o crime imputado ao requerente está entre os que causam forte abalo à ordem pública, notadamente por ser tratar, em tese, de roubo com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Quanto às circunstâncias subjetivas favoráveis ao réu, tenho que estas não tem o condão de ensejar a revogação da prisão, por si só. Ademais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal se mostram suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA. Vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, quanto ao ponto, consignou a eminente autoridade judiciária que “A prisão do requerente foi revista por este Juízo, em 23 de janeiro de 2020, ID 54310155, por força do art. 316, parágrafo único, do CPP, e que naquela ocasião, bem como agora, não houve alteração do contexto fático capaz de reverter os fundamentos da decisão que decretou a preventiva de RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA.” Acrescente-se, por pertinente, que a manutenção da prisão cautelar não acarretará, em tese, maiores riscos à saúde do paciente ou a saúde dos demais detentos e servidores do sistema penitenciário. Isto porque, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias;” (Disponível em [https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus], acesso em 24-março-2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se a Defesa para juntar, no prazo de 48h, cópia da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente e demais documentos que julgar necessário para o julgamento do mérito. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator